Tribunal: STF
Processo: HC 261909
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 992.617/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor do agravante, condenado a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa  pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    2. O agravante foi abordado por policiais militares portando 03 (três)  tijolos  de maconha, e, após diligências, outras 03 (três)  unidades da substância foram localizadas, totalizando aproximadamente 5,6kg (cinco quilos e seiscentos  gramas) de entorpecente, além da apreensão de uma balança de precisão, uma faca e insulfilm.



    II. Questão em discussão



    3. A discussão consiste em saber se o habeas corpus poderia ser conhecido e apreciado pelo colegiado, e se a decisão monocrática do Relator fere o princípio da colegialidade.



    4. Outra questão em discussão é se a quantidade de droga apreendida justifica a exasperação da pena-base e a fixação do regime inicial fechado, considerando a primariedade do réu e suas condições pessoais.



    5. A questão também envolve a análise da aplicação da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    III. Razões de decidir



    6. A decisão monocrática do Relator não fere o princípio da colegialidade, pois o agravo regimental permite que a matéria seja apreciada pelo órgão colegiado.



    7. A quantidade expressiva de droga apreendida justifica a exasperação da pena-base e a fixação do regime inicial fechado, conforme entendimento pacífico desta Corte.



    8. A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois o réu não admitiu a prática do tráfico de drogas, mas apenas alegou estar transportando o entorpecente para consumo próprio.



    9. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi afastada devido à dedicação habitual do acusado ao tráfico de entorpecentes, evidenciada pelas conversas extraídas de seu aparelho celular.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática do Relator não fere o princípio da colegialidade quando o agravo regimental permite a apreciação pelo órgão colegiado. 2. A quantidade expressiva de droga apreendida justifica a exasperação da pena-base e a fixação do regime inicial fechado. 3. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu não admite a prática do tráfico de drogas. 4. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é afastada quando há dedicação habitual ao tráfico de entorpecentes (doc. 20, pp. 1-2).  



    Neste habeas corpus, a defesa ressalta:



    Inicialmente, destacamos que o réu JOSÉ WILSON é PRIMÁRIO, uma vez que NUNCA foi processado, COM BONS ANTECEDENTES, COM TRABALHO FIXO (servente de pedreiro) QUE LHE GARANTE SUSTENTO E SEM ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.



    No caso em tela, a quantidade de entorpecente (5691,34g) era compatível com o ato praticado, não houve localização de contabilidade do tráfico, balança, dinheiro, faca, embalagem ou saquinhos, bastando, portanto, para aplicar o redutor no seu percentual máximo (doc. 1, p. 27).  



    Nesse contexto, alega:



    A quantidade de entorpecente nesse caso era de 3kg de cocaína.



    Aliás, não é possível utilizar de forma genérica a quantidade e a natureza da droga para afastar a aplicação do art. 33, §4º, conforme entendimento do C. STJ:



    [...]



    Na primeira fase da dosimetria da pena, apesar de o D. Magistrado e o Tribunal de Justiça terem reputado negativa as condições do crime, como justificado o aumento pela quantidade expressiva da droga apreendida, referidos entendimentos não merecem prosperar, devendo ser aplicado e reconhecido o tráfico privilegiado (doc. 1, p. 28).



    Em seguida, aduz:



    No que se refere a segunda fase da dosimetria da pena, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça opinou no sentido FAVORÁVEL de reduzir a pena em 1/6, reconhecendo a confissão do paciente. Sendo assim, deve ser considerada a confissão do réu, que receberia uma parte para seu consumo pessoal, e aplica a fração de diminuição de 1/6.



    O entendimento da E. 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, entendeu que “não houve confissão espontânea e que o réu tentou esquivar-se da responsabilidade, não admitindo o tráfico de drogas, afirmando que estaria transportando o tóxico, em troca de uma porção que pretendia utilizar posteriormente.”



    Ocorre que, o crime de tráfico de drogas, possui a conduta de transportar, que era o que o paciente afirmou que estava realizando. Isto posto, deve ser reconhecido a atenuante da confissão, na segunda fase da aplicação da pena (doc. 1, p. 29).



    Ao final, requer:  



    [...] demonstrada a ilegalidade da dosimetria da pena aplicada no processo nº 1502887-58.2023.8.26.0168, de rigor o conhecimento da presente ação constitucional para a reavaliação da pena, reconhecendo a confissão nos termos do parecer da PGJ e reduzir a pena em 1/6, bem como para que se aplique o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas em seu percentual máximo em 2/3 (doc. 1, p. 32).  



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006).



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7/12/2015.



    No caso, para manter o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos:



    A decisão agravada analisou detidamente as questões suscitadas, não se constatando constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.



    Como destacado pelo Tribunal de origem, a pena-base foi fixada de forma fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.



    A dosimetria da pena observou o sistema trifásico, tendo a Magistrada sentenciante majorado a pena-base em decorrência da expressiva quantidade de droga apreendida, consistente em 06 (seis) tijolos de maconha, totalizando 5.691,34 g (cinco mil seiscentos e noventa e um gramas e trinta e quatro centigramas), quantidade suficiente para a confecção de mais de 17.200 (dezessete mil e duzentas) porções individuais.



    Tal circunstância demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a elevação da pena-base, de acordo com o entendimento pacífico desta Corte.



    [...]



    Em relação à causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, o Tribunal a quo afastou sua aplicação diante da evidente dedicação do acusado ao tráfico de entorpecentes, circunstância evidenciada pelo teor das conversas extraídas de seu aparelho celular, que demonstram envolvimento habitual e estruturado na comercialização de drogas desde janeiro de 2022.



    Além disso, a quantidade expressiva do entorpecente apreendido é incompatível com o conceito de pequeno traficante, destinatário da minorante.



    Ressalta-se que a revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto ao não preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior (doc. 20, pp. 7-8 — grifei).



    Nesse contexto, compreendo que a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi amparada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.



    De fato, essas circunstâncias demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF, em casos análogos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CPC. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, combinado com o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 — Lei de Drogas). II. Questões em discussão



    2. Saber se é possível, no caso, a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    3. Verificar se existe flagrante ilegalidade a ser reconhecida, considerado o trânsito em julgado da condenação.



    III. Razões de decidir



    4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF compreende ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    6. A conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas não foi amparada somente em razão da quantidade do entorpecente apreendido — aproximadamente 163kg de maconha —, mas por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.



    7. Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e terceira fases da dosimetria da pena. A quantidade de droga apreendida não foi, isoladamente, o elemento impeditivo da aplicação da referida minorante, mas, sobretudo, as demais circunstâncias verificadas nos autos.



    8. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 666.334/RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o STF passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006” (Tema 712 da Repercussão Geral).



    9. A condenação ora impugnada transitou em julgado em 4/7/2024. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 252.797 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/3/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 223.401 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/3/2023).



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e autoacusação falsa. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação à atividades criminosas. Fatos e provas. Pedido de extensão. Art. 580, do Código de Processo Penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 55kg de cocaína, as instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar que “as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão, em especial a empreitada delitiva, não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.



    4. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes: HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    [...]



    8. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.292 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 168.228 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/9/2019).



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Flagrante de ilegalidade. Dosimetria da pena. Reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Circunstâncias concretas. Dedicação do paciente à atividade criminosa. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (HC 227.342 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido (HC 208.474 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/4/2022).



    Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023; HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/2/2017).



    Relativamente à incidência da atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), a impetração também não merece prosperar.



    Sobre o tema, o STJ assentou que, “corretamente, não foi aplicada a atenuante da confissão espontânea, pois o réu não admitiu a prática do tráfico de drogas, mas apenas alegou estar transportando o entorpecente em troca de uma porção para consumo, não configurando a confissão para fins de redução de pena, como consta na jurisprudência consolidada desta Corte e o teor da Súmula n. 630/STJ” (doc. 20, p. 8).



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não incide a atenuante de confissão espontânea em condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) quando ao acusado limita-se a admitir o porte ou a posse da droga para fins de consumo próprio. Nesse sentido: HC 208.434 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26/5/2022; HC 141.487/MG, redatora do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/2/2019; HC 228.238 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2023; e RHC 186.084 AgR/RS, redatora do acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23/3/2021).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator